Tribunal: TJMT
Processo: 1007820-96.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007820-96.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA VITORINA DE OLIVEIRA - CPF: 060.044.441-46 (RECORRENTE), CONCEICAO FABIANE DA SILVA MORAES - CPF: 000.793.211-19 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de comprovação de tentativa de resolução administrativa do conflito. A recorrente ajuizou ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), alegando que nunca contratou tal serviço e que vem sofrendo descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comprovação de prévia tentativa de resolução administrativa caracteriza falta de interesse processual, a ponto de justificar a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As condições da ação são aferidas pela Teoria da Asserção, ficando a análise restrita aos fundamentos expostos na petição inicial, salvo situações excepcionais.

4. A exigência de exaurimento da instância administrativa é medida excepcional, prevista apenas em hipóteses específicas, não se aplicando de forma generalizada ante a ausência de norma que a imponha.

5. Deve prevalecer a regra geral do livre acesso à Justiça, consagrada no Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição (art. 5o, inciso XXXV, da CF), especialmente considerando a hipossuficiência da parte recorrente, pessoa idosa e beneficiária de pensão por morte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de comprovação de prévia tentativa de resolução administrativa não caracteriza falta de interesse processual. 2. A exigência de prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento da ação representa indevida restrição ao acesso à justiça, salvo em hipóteses específicas previstas em lei."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, art. 1.013, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1002074-40.2019.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/03/2021, publicado no DJE 05/03/2021; TJMT, N.U 0002192-40.2016.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, publicado no DJE 07/06/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1007820-96.2025.8.11.0001

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente
: Maria
Vitorina
de Oliveira

Recorrido
: Banco Pan S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Maria
Vitorina
de Oliveira ajuizou reclamação em face do Banco Pan S.A. Noticiou que: a) é beneficiária de pensão por morte junto ao INSS; b) verificou em seu histórico de pagamento que vem sofrendo descontos fixos mensais
denominados "empréstimo
sobre a RMC" no valor de R$ 75,90 sob no de contrato 0229721853594; c) não contratou o cartão de crédito consignado e nem o recebeu em seu endereço; d) tentou resolver o problema junto à instituição financeira, mas não obteve sucesso. Requereu: a) a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável; b) a devolução em dobro dos valores descontados; c) a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular proferiu
sentença
de extinção sem resolução do mérito. Concluiu que: a) a parte autora não comprovou a tentativa de resolução do seu pleito no âmbito administrativo/extrajudicial; b) a ausência de comprovação de tentativa de resolução do pleito no âmbito administrativo importa na extinção do feito por ausência de pressuposto processual objetivo intrínseco; c) a parte autora foi devidamente intimada para emendar a inicial, mas deixou de cumprir a determinação.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) é desnecessário o prévio requerimento administrativo para ajuizamento da ação judicial; b) a exigência de prévio requerimento administrativo configura ilegal restrição ao princípio da inafastabilidade da prestação jurisdicional; c) tentou solucionar o problema junto à reclamada, mas as tentativas foram infrutíferas; d) a reclamada é a única capaz de provar que os descontos são devidos; e) a conduta da reclamada configura ato ilícito passível de indenização por danos morais; f) os descontos indevidos em seu benefício previdenciário causaram danos morais. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença e determinar o prosseguimento do feito; b) condenar o recorrido à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados; c) condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Interesse processual.

Ordinariamente, as condições da ação aferem-se pela Teoria da Asserção, segundo a qual a análise se restringe aos fundamentos expostos na petição inicial.

Todavia, em situações específicas, exigem-se requisitos próprios para o preenchimento das condições da ação.

A exigência de exaurimento da instância administrativa é medida excepcional. Embora prevista em hipóteses específicas (a exemplo do Tema 915, Recurso Repetitivo, REsp 1304736/RS), não se aplica de forma generalizada, ante a ausência de norma que a imponha.

Deve prevalecer, portanto, a regra geral do livre acesso à Justiça, consagrada no Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição (art. 5o, inciso XXXV, da CF).

Neste sentido, já se manifestou a Turma Recursal:

"(...) 4. Interesse processual. As condições da ação são aferidas através da Teoria da Asserção, ficando a análise restrita aos fundamentos da petição inicial, salvo situações excepcionais. Inexistindo regra que estabeleça a necessidade de prévia solicitação administrativa para, somente depois, formular requerimento na via judicial, não há que se falar em ausência de interesse processual, devendo ser observado o Princípio da Inafastabilidade do Poder Judiciário, conforme assegurado no art. 5o, inciso XXXV, da CF (N.U 1002074-40.2019.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/03/2021, publicado no DJE 05/03/2021). O ajuizamento de ação visando garantir o direito ao recebimento do abono de permanência não exige a apresentação de prévio requerimento administrativo. (...) (N.U 0002192-40.2016.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, publicado no DJE 07/06/2024)"

No caso em análise, a parte recorrente ajuizou ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), alegando que nunca contratou tal serviço e que vem sofrendo descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário.

Ademais, a recorrente afirmou que tentou solucionar o problema via telefone junto à instituição financeira, sem obter sucesso, o que demonstra seu interesse em resolver a questão antes de acionar o Poder Judiciário.

Nesse contexto, a exigência de comprovação formal de tentativa de resolução administrativa como condição para o ajuizamento da ação representa indevida restrição ao acesso à justiça, especialmente considerando a hipossuficiência da parte recorrente, pessoa idosa e beneficiária de pensão por morte.

Portanto, o simples fato de a parte reclamante não ter comprovado formalmente a tentativa de resolução administrativa não caracteriza desinteresse processual, motivo pelo qual a preliminar deve ser rejeitada.

Teoria da causa madura.

Embora reconhecida a existência de interesse processual, o feito não se encontra maduro para julgamento por esta Turma Recursal, uma vez que não houve instrução processual nem análise do mérito da demanda pelo juízo de origem.

A aplicação da teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, § 3o, do CPC, pressupõe que o processo esteja em condições de imediato julgamento, o que não ocorre no presente caso, pois sequer houve citação da parte reclamada para apresentação de defesa.

Assim, impõe-se a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito, com a citação da parte reclamada e posterior instrução processual.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025